Tribunal: TJDFT
Processo: 0745467-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745467-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES EMBARGADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 25486060, a agravada noticia a prolação de sentença no processo de onde extraído o presente recurso, conforme se vê no ID 86078419 dos autos de referência e reproduzido no ID 25486064 destes autos. Logo, o agravo de instrumento e os embargos de declaração (ID 25322149) interpostos contra o v. acórdão (ID 24667674) que apreciou o agravo interno (ID 20723563) encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador